Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA FORO DE ELEIÇÃO. NULIDADE. REJEIÇÃO. PROMITENTE COMPRADOR. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CLÁSULA MORATÓRIA PARA DISTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM COTA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE DESVANTAGEM NÃO PACTUADA EM PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO DAS RÉS CONSTRUTORA E INCORPORADORA. JUROS E CORREÇÃO. TERMO INICIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Considerando as inarredáveis consequências advindas do disposto nos arts. 6o, VIII, e 101, I, do CDC, que preveem o direito à facilitação da defesa do consumidor, legítimo o ajuizamento da ação no domicílio desse e o afastamento da incidência da cláusula de eleição de foro. Preliminar rejeitada.
2. Operado o distrato, a restituição das partes à situação anterior é uma consequência da resolução do ajuste. Na hipótese, ante a inexistência de previsão expressa de pagamento de multa fora da hipótese de inadimplência, não se legitima o pedido de retenção dos valores pagos pela apelada, uma vez que ao Poder Judiciário não é autorizado estipular penas convencionais que as partes não pactuaram.
3. Irretocável a fixação da correção monetária a partir do desembolso de cada prestação, uma vez que se trata de mera atualização do valor da moeda.
4. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.